Tribunal: STF
Processo: MS 40125
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO - CPNU. AUSÊNCIA DE ATO COATOR DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Sara Henrique Pontes Nunes contra o Presidente da Fundação Cesgranrio e o Presidente da República.



    Narra a impetrante que foi eliminada do concurso que prestou para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) com base em critérios não previstos no edital e com fundamento em “uma tabela inexistente”. Argumenta que a utilização de uma tabela posterior ao edital configura afronta direta à segurança jurídica, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e à legalidade do certame. Ao final requer sua reintegração “ao concurso público, com a correção de sua prova discursiva, apuração de seus títulos e a entrevista para heteroidentificação”, garantindo sua classificação como pessoa negra e parda.



    A Fundação Cesgranrio prestou informações (doc. 11). Aduz que a candidata não alcançou a nota de corte para a correção de sua prova discursiva. Relata que a nota ponderada obtida foi de 47,50, abaixo, portanto, tanto da nota de corte para ampla concorrência (60), como da nota para candidatos pretos ou pardos (58). Sustenta que ao Judiciário cabe intervir em concurso público apenas nos casos de flagrante erro, perceptível de plano, ou de descumprimento das regras editalícias, o que não é o caso.



    A Advocacia Geral da União prestou informações (doc. 17). Alega que a irresignação da impetrante volta-se contra ato praticado exclusivamente pela banca examinadora, razão pela qual o Presidente da República não teria qualquer responsabilidade. Confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO (CPNU). IMPUGNAÇÃO DE ATOS DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, CORREÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO ATRIBUÍVEL AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E, POR CONSEQUÊNCIA, DA INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO PRESENTE MANDAMUS. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO”



    A Procuradoria Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da segurança, em parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Suposta ilegalidade praticada pela Banca Examinadora. Alegada eliminação da candidata com base em critérios não previstos no edital. Inexistência de qualquer ato administrativo praticado pelo Presidente da República. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do chefe do Poder Executivo. Ausência de competência dessa Suprema Corte para processar e julgar o presente mandamus. Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança.” (doc. 20)



     



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a justiça gratuita pleiteada. Verifico, da narrativa da parte impetrante, que, de fato, não foi apontado como ato coator qualquer atividade do Presidente da República.



    Com efeito, na petição inicial a impetrante se refere apenas à banca examinadora, autoridade esta que teria responsabilidade sobre o ato de eliminação do concurso em questão. Dessa forma, os atos supostamente ilegais e ora impugnados foram praticados exclusivamente pela Banca Examinadora e não provém do Presidente da República.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Diante da manifesta ilegitimidade passiva do Presidente da República, evidente a incompetência desta Corte para apreciação de mandamus impetrado contra ato da Fundação Cesgranrio. 



    Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pela impetrante, cuja exigibilidade se suspende, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente